Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRESENTE. CONSTRIÇÃO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. MÁ-FÉ, INÉRCIA E DESÍDIA. INEXISTENTES. PREFERÊNCIA DO BANCO EM RECEBER O SALDO DEVEDOR ATUALIZADO.
1. A legitimidade recursal do terceiro interessado encontra-se disciplinada pelo artigo 966 do CPC, restando presente quando demonstrado que a decisão possa atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
2. Evidente a legitimidade recursal de terceiro interessado, uma vez que a alegada desídia e demora pelo banco fiduciário em informar o saldo devedor atualizado conduz a impacto sobre o eventual valor a ser recebido pelo agravante, de modo que a controvérsia se mostra capaz de atingir sua esfera jurídica, de forma desfavorável.
3. Nos termos do art. 908 do CPC, em caso de alienação judicial de bem e pluralidade de credores, haverá distribuição do dinheiro em atenção à ordem de preferência e de anterioridade de constrições, destacando-se, ainda, que os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, atendida a ordem de preferência.
4. Conforme artigo 25 da Lei n.o 9.514/97, “Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel”.
5. Não evidenciada manifesta má-fé, inércia, desídia ou desinteresse em informar o valor do crédito atualizado em prazo não desarrazoado, incumbe ao banco fiduciário receber o saldo devedor atualizado que efetivamente lhe é devido, a fim de resolver e exaurir a garantia real contratual que incidiu sobre o imóvel com direitos constritos, ainda que tal quantia interfira no valor a ser eventualmente recebido pelo agravante, ante a preferência do crédito do banco fiduciário, conforme inteligência do artigo 908 do CPC e artigo 25 da Lei n.o 9.514/97.
6. A simples atualização unilateral pelo agravante, mediante utilização de planilha de cálculos deste TJDFT, não se presta para a correta apuração do saldo devido ao banco fiduciário, uma vez que necessários cálculos mais complexos e com estrita atenção aos parâmetros contratuais (juros remuneratórios e encargos moratórios, dentre outros) pactuados na alienação fiduciária em garantia.
7. Recurso conhecido e não provido.